Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Alvará judicial. Venda de cota-parte de imóvel herdado por menor. Avaliação do imóvel em sua totalidade. Princípio da congruência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar sentença que, em ação para expedição de alvará judicial, autorizou a venda da cota-parte de 1/13 (7,69%) pertencente ao autor, menor de idade, sobre imóvel herdado em copropriedade com outros doze herdeiros, fixando o valor mínimo de R$ 44.615,38 e resguardando o direito de preferência dos demais coproprietários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que autoriza a alienação de cota-parte de imóvel com base na avaliação da integralidade do bem, e não apenas da fração ideal, viola o princípio da congruência.
III. Razões de decidir
3. A alienação de bem pertencente a menor exige prévia autorização judicial e demonstração de necessidade ou evidente interesse da prole, nos termos do art. 1.691 do Código Civil. A avaliação do imóvel é necessária para se estabelecer um parâmetro seguro para a proteção do patrimônio do menor.
4. A avaliação da integralidade do imóvel é necessária e adequada quando o bem não se encontra individualizado registralmente em unidades autônomas, permitindo a extração proporcional do valor da cota parte.
5. A utilização da avaliação do todo para fixação do valor mínimo da cota-parte não configura julgamento extra petita, mas sim aplicação lógica e proporcional ao pedido deduzido.
6. A sentença observou os limites do pedido inicial, respeitou o direito de preferência dos demais coproprietários e fixou critério objetivo de proteção patrimonial do menor.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sentença que calcula o valor mínimo de alienação proporcionalmente à fração ideal, com base no valor global do imóvel, respeita os limites do pedido inicial e a proteção legal do menor.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.691; CPC, art. 725, VII, art. 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003669, 0708268-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 09.06.2025.